Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704635-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CARINA FONSECA DE MELO FAUSTO RECORRIDO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA CONTUNDENTE DA NOVA CONDIÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. Incabível a execução dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, cuja exigibilidade encontra-se suspensa porque à parte foi deferida a gratuidade de Justiça. Para que se desconstitua a presunção de pobreza alcançada por meio da concessão da gratuidade de justiça, a parte interessada deve comprovar que a atual condição financeira do executado seja suficiente para arcar com os consectários da sucumbência. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva, sendo, portanto, cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença. A recorrente sustenta ser devida a majoração dos honorários na fase recursal. Colaciona julgado desta Corte de Justiça em amparo à usa tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante dos benefícios da justiça gratuita. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004